Tribunal: TJSP
Processo: 1005824-48.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei no 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973827/RS (CPC artigo 1.036) – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei no 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973827/RS (CPC artigo 1.036) – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1061530/SC (CPC artigo 1.036) – Limitação incabível – Abusividade não reconhecida.
Comissão de permanência – Inexistência de pactuação ou cobrança – Pretensão de afastamento da cumulação com outros encargos moratórios descabida.
Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.